Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751274-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS CAMPOS DE JESUS REU: ANTONIA PERCILIA RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Decisão - Ação Rescisória - Determina Emenda à Inicial Defiro gratuidade de justiça. Emende-se a Petição Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequar a causa de pedir da Ação Rescisória, apontando em qual inciso do artigo 966, do Código de Processo Civil, teria incorrido o julgado em vício rescisório, e as razões pelas quais os erros apontados pelo autor na Sentença teriam relação lógico-jurídica com essa previsão contida no referido dispositivo legal. Pena: indeferimento da Petição Inicial. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator